Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REJEIÇÃO. CONCEITO JURÍDICO. INDETERMINADO. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO N. 11.150/2022. NORMA. COGENTE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. SEPARAÇÃO. PODERES.
1. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo nos termos do art. 54, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor foi regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, o qual, com a alteração promovida pelo Decreto n.11.567/2023, passou a considerar mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
3. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, em atenção ao princípio da separação dos poderes.
4. Apelação desprovida.